Tribunal: TJMT
Processo: 1012322-92.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012322-92.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 777.030.731-72 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado com Banco Votorantim S.A., questionando abusividade em juros remuneratórios superiores à média do mercado, capitalização indevida, cobrança de tarifas administrativas (cadastro, registro e avaliação de bem) e contratação compulsória de seguro prestamista, postulando restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) aferir abusividade dos juros remuneratórios pactuados e dos encargos acessórios (tarifa de cadastro, tarifa de registro, tarifa de avaliação e seguro prestamista); e (
ii
) verificar ocorrência de venda casada e ausência de clareza e transparência na contratação das tarifas e do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios pactuados (2,12% a.m.) não configuram abusividade, uma vez que a taxa média de mercado (2,02% a.m.) foi ultrapassada minimamente, muito aquém do parâmetro de 50% acima da média estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça como critério para revisão excepcional.

É válida a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória no 1.963-17/00 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no caso concreto.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, nos contratos celebrados após a Resolução-CMN no 3.518/2007 (Súmula 566/STJ), hipótese verificada no caso.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem dado em garantia fiduciária e registro de contrato é legítima quando há prestação efetiva e comprovada dos serviços, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, o que restou comprovado nos autos.

A contratação do seguro prestamista é válida quando expressamente autorizada pelo consumidor, não havendo elementos que comprovem imposição ou venda casada, especialmente diante de manifestação inequívoca da opção pela contratação constante nos autos.

Não há violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, pois as cláusulas impugnadas foram redigidas claramente, sendo acessíveis e compreensíveis ao consumidor.

Não restando comprovada ilegalidade ou abusividade na cobrança dos encargos contratuais, não cabe revisão das cláusulas nem repetição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura abusividade contratual a taxa de juros remuneratórios minimamente superior à média do mercado, exigindo-se, para intervenção judicial, discrepância significativa (superior a 50%), que represente desvantagem exagerada ao consumidor.

São legítimas as cobranças das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem, desde que previstas em contrato, efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva.

A contratação de seguro prestamista junto à instituição financeira é válida quando evidenciada expressa manifestação de vontade do consumidor, não configurando venda casada na ausência de comprovação de imposição ou condicionamento indevido.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos posteriores à Medida Provisória no 1.963-17/00, desde que pactuada expressamente, com clareza e objetividade.

---------------

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11, 487, I e 1.010; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1o e art. 54; Código Civil, art. 423; Súmulas 297, 379, 530 e 566 do Superior Tribunal de Justiça; Medida Provisória no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp no 973.827/RS; STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.493.171/RS; TJMT,
ApCiv
no 1000763-74.2023.8.11.0008.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Votorantim S.A., e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A autora, ora apelante, celebrou com a instituição financeira contrato de financiamento de veículo, em 18/03/2022, no valor de R$ 39.450,06, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 1.181,00. Alega que, ao revisar os encargos incidentes, identificou cláusulas abusivas, tais como juros superiores aos contratados, cobrança de tarifa de cadastro, avaliação e registro de contrato, bem como seguro prestamista não solicitado.

Sustenta, ainda, violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, com alegada ausência de esclarecimento prévio e inequívoco das condições pactuadas. Aponta também a prática de venda casada e venda condicionada de encargos vinculados compulsoriamente ao financiamento, especialmente diante da impossibilidade de pagamento à vista, o que geraria capitalização indevida e prejuízo desproporcional ao consumidor.

Requer, com base no Código de Defesa do Consumidor, a revisão do contrato, a restituição dos valores cobrados a maior, a aplicação da taxa média do Banco Central ou da taxa inicialmente pactuada, além da exclusão das tarifas e do seguro. Ao final, postula também a não majoração dos honorários recursais, mantendo-se o percentual fixado em primeiro grau, e
formula
expressamente pedido de prequestionamento de todos os dispositivos legais citados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o banco apelado sustenta a regularidade do contrato, a inexistência de abusividade, a ausência de prova do vício nas cláusulas impugnadas e pugna pela manutenção da sentença. Apresenta ainda impugnação ao pedido de justiça gratuita e argui o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade).

Cumpridos

os

requisitos

de

admissibilidade,

submeto

o

recurso

ao

julgamento

colegiado.

É

o

relatório.

Inclua-se

em

pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

A Apelada arguiu preliminar, impugnando a concessão de justiça gratuita à parte autora/Apelante, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apelada
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação do Apelante
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"

(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...) TJ-SC - APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia

Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Aparecida Pereira de Souza
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação revisional movida em desfavor do Banco
Votorantim

S.A.
, nos seguintes termos:

“
[...]

Feitas tais ponderações passo agora a análise do mérito.

Cumpre observar que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, visto que a matéria é de direito e não há a necessidade de produção de novas provas além daquelas já acostadas nos autos.

Ressalto que apenas as cláusulas cuja abusividade restou suscitada de forma específica é que serão objeto de análise, nos termos do enunciado n. 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação a taxa de juros remuneratórios, o STF, por meio da Súmula Vinculante n. 07, sacramentou a discussão da matéria ao decidir que o §3o do art. 192 da CF, revogado pela EC n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou a questão no REsp n. 1.061.530/RS, estabelecendo orientação nos seguintes termos:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, no que diz respeito aos contratos bancários.

A propósito, confira-se a Súmula 530/STJ:

“Súmula 530-STJ - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

Válido destacar que o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior à média praticada no mercado não caracteriza de per si a ilegalidade. Nesse sentido os Tribunais Superiores vêm firmando o entendimento de que a abusividade somente se configura quando os juros remuneratórios cobrados excedem em 50% a taxa média de mercado.

Sendo assim, ao analisar os autos, com especial atenção ao contrato firmado (id. 168205428 - Pág. 1), observa-se que foi pactuada uma taxa de juros de 2,12% ao mês (a.m.) e 28,67% ao ano (a.a.). Tais índices, conforme apuração, não ultrapassam o limite de uma vez e meia ou do dobro da média de mercado estabelecida pelo BACEN para o período e modalidade contratual que era de 2,02% ao
mês(
a.m
). Além disso a parte autora não logrou êxito em demonstrar que tais valores não estavam sendo aplicados.

No ponto, importa esclarecer que resta pacífico na jurisprudência que somente
“é abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.” (TJMT -
Ap
, 52148/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014.) (destaquei).

Portanto, não há que falar em ilegalidade.

Em relação à tarifa de cadastro, verifica-se a cobrança no importe de R$924,00 para confecção de cadastro para início de relacionamento, cuja legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

Acerca do tema, o STJ firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.

Nesse sentido:

[...]

Portanto, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança (id. 168205428 - Pág. 1), não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Com relação à cobrança da tarifa de registro e avaliação, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo, tema no 958, reconheceu que é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas eventuais abusividades por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva:

[...]

No caso dos autos, verifica-se que foi estipulado no contrato a cobrança da referida tarifa. Ademais, restou comprovado que os serviços foram efetivamente prestados, tendo em vista que a alienação fiduciária consta no CRLV do veículo objeto do contrato (id. 168205426 - Pág. 1).

Além disso, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que previsto em contrato e não seja excessivamente oneroso. No caso dos autos, observa-se a previsão contratual e a ausência de onerosidade.

Quanto ao seguro, a parte autora limitou-se a alegar a prática de venda casada, sem, contudo, apresentar nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual vício de consentimento ou qualquer irregularidade que pudesse macular a validade do contrato.

Nesse sentido:

[...]

Ressalte-se, por oportuno, que a análise do contrato revela que a inclusão do seguro
configura-se
como uma opção meramente facultativa. A contratação de seguro no âmbito de operações de crédito não caracteriza, por si só, qualquer ilegalidade, especialmente na ausência de prova de cobrança indevida ou de imposição compulsória à parte contratante.

Dessa forma, resta evidenciado que a contratação do seguro foi realizada em conformidade com os princípios da autonomia privada e do equilíbrio contratual, não se constatando qualquer ilicitude no pacto firmado.

Outrossim, ausente qualquer indício de ilegalidade não há que se falar em devolução dos valores.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e por consequência
JULGO EXTINTO O FEITO
, o que o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, SUSPENSO em razão do benefício da justiça gratuita concedido.
[
...]”

Irresignado
, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese
,

que, ao refazer os cálculos do contrato, verificou a existência de taxas de juros superiores às pactuadas, bem como a cobrança de encargos indevidos, como seguro prestamista, tarifas administrativas e de registro, o que comprometeria a transparência, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, fundamentos esses que amparam seu pedido revisional.

Sustenta, ainda, a ocorrência de venda casada, a ausência de informação adequada sobre os encargos inseridos no contrato e a aplicação de taxa de juros superior àquela divulgada como média pelo Banco Central à época da contratação, requerendo a aplicação da taxa efetivamente pactuada ou, alternativamente, da taxa média de mercado, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

O Banco
Votorantim
S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.
Defende a legalidade das cláusulas pactuadas, a ausência de abusividade e a improcedência dos pedidos
revisionais.

Pois bem
.

A controvérsia posta nos autos se insere no contexto de relação contratual bancária firmada entre as partes, cujos efeitos são regulados, além da legislação civil, pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ.

Nesse cenário, admite-se a revisão judicial de cláusulas contratuais, desde que presentes elementos concretos que revelem onerosidade excessiva, abusividade de encargos ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual. Ressalta-se, todavia, que tal intervenção judicial se reveste de caráter excepcional, demandando prova efetiva da desvantagem excessiva ou da desproporcionalidade nas prestações.

Com efeito, embora o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos fazem lei entre as partes, possa ser relativizado nas hipóteses em que configurada abusividade ou desequilíbrio substancial, não se pode admitir sua mitigação de forma apriorística ou automática,
sob pena
de afronta à segurança jurídica e à própria função social do contrato.

No caso em apreço, a parte autora pleiteia a revisão contratual sob o argumento de abusividade na taxa de juros remuneratórios, requerendo sua limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como a devolução dos valores supostamente pagos a maior e os efeitos jurídicos decorrentes.

Não merece acolhimento a pretensão.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacífica no sentido de que a simples estipulação de juros acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa, apta a justificar intervenção judicial.

Nos termos do
REsp
1.061.530/RS (Tema 27/STJ), julgado sob o rito dos repetitivos, admite-se a revisão das taxas de
juros em situações excepcionais, desde que evidenciada a relação de consumo e comprovada, de forma cabal, a abusividade contratual à luz das peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, o contrato prevê a aplicação de juros remuneratórios de 2
,12
% ao mês (
28,67
% ao ano), enquanto a taxa média apurada pelo Banco Central para a modalidade, em
março
de 202
2
, foi de
2,02
% ao mês (2
7,15
% ao ano)
.

A diferença, embora existente, não alcança o patamar considerado relevante pela jurisprudência da Corte Superior para justificar revisão, como quando a taxa contratada supera
uma vez e meia
, o
dobro
ou
mesmo o
triplo
da média de mercado (
REsp
1.359.365).

Ressalte-se que a taxa média de mercado é apenas referencial interpretativo, não constituindo teto absoluto. Ela reflete uma média ponderada de operações com variados níveis de risco e
condições negociais
, não servindo como critério único para apuração da onerosidade excessiva.

Conforme entendimento do STJ:

“
A média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicam
ente um teto para taxa de juros
.
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.493.171/RS
, Relator: Ministro Raul Araújo, Data
d
e Julgamento: 17/11/2020, T4 - Quarta Turma,
Data de Publicação: 10/03/2021)

Ademais, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, não se verificando violação aos princípios da boa-fé, da transparência ou do equilíbrio contratual. O contrato foi formalizado de forma regular e voluntária, com encargos expressamente pactuados e divulgados, não havendo vício de consentimento nem ausência de informação.

Ainda, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si só, não implica abusividade. Nos termos do art. 423 do Código Civil e art. 54 do Código de Defesa do Consumidor,
é
possível a revisão de cláusulas que coloquem o aderente em desvantagem exagerada, o que não se verifica na hipótese, sobretudo diante da inexistência de indícios mínimos de conduta abusiva por parte da instituição financeira.

O princípio do
pacta sunt servanda
, embora mitigável em situações de desequilíbrio contratual, deve prevalecer sempre que ausente prova da onerosidade exce
ssiva ou de cláusulas leoninas.

Nesse sentido
:

“
Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer
sob pena
de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes
, acarretando inegável desequ
ilíbrio à relação jurídica
.
”
(
TJ
SP
,
ApCiv
1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato
Sartorelli
, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018)

Quanto à
venda condicionada de encargos e seguros
, não há nos autos prova cabal de que a parte autora tenha sido compelida a contratar seguro com seguradora vinculada ao banco, tampouco se demonstrou a impossibilidade de livre escolha ou a ausência de alternativa razoável. Para a configuração da
venda casada
, exige-se não apenas a cumulação de produtos ou serviços, mas a imposição compulsória de aquisição conjunta, o que não restou comprovado.

No que tange à
suposta
venda casada
relativa à contratação do seguro prestamista, não assiste razão à parte apelante. Embora o seguro tenha sido contratado junto a empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, os autos demonstram que a consumidora foi expressamente consultada quanto à sua contratação, tendo assinalado, de forma clara e inequívoca, a opção “SIM” no campo destinado à adesão ao seguro, o que afasta a alegação de imposição unilateral.

Importante destacar que havia alternativa viável e legítima de recusa ao seguro,
no entanto, optou
, de maneira voluntária, por contratar o seguro oferecido no momento da celebração do negócio, inexistindo qualquer vício de consentimento ou restrição à liberdade de escolha.

Desse modo, não se configura a prática de venda casada ou qualquer violação ao princípio da liberdade contratual, tampouco se verifica abusividade na cláusula impugnada, inexistindo elementos que justifiquem sua nulidade ou a repetição dos valores pagos a tal título.

Quanto à
tarifa de
registro
de contrato
e à tarifa de avaliação do bem
, é
cediço que as questões jurídicas
a
ela
s

relativas
foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do
art
. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que
a
tarifa de registro de contrato

é, em princípio, válida, mas sua cobrança está condicionada à efetiva prestação do serviço, cabendo à instituição financeira comprovar a realização do registro.

No caso em análise, a sentença afirmou que "
foi estipulado no contrato a cobrança da referida
tarifa
". De fato, analisando detidamente os autos, constata-se que a instituição financeira comprovou a efetivação do registro do contrato junto ao DETRAN, conforme documentação juntada ao processo quando da contestação.

Verifica-se, inclusive, que na página 0
1
d
o ID
168205426
, o banco apelado apresentou documento que evidencia o registro do veículo financiado, com anotação expressa de alienação fiduciária em favor d
o Banco Votorantim
, caracterizando, assim, a efetiva prestação do serviço de registro.

No que concerne à suposta ilicitude da cobrança, o apelante não trouxe elementos que demonstrassem que o valor cobrado (R$ 316,00) seria excessivamente oneroso a ponto de justificar sua revisão judicial, limitando-se a argumentar genericamente sobre sua abusividade.

Ademais, houve expressa
pactuação
na cláusula de características da operação, prevendo a cobrança de despesas referentes aos serviços de

registro
do contrato
(R$ 316,00) no contrato formalizado entre as partes.

Como visto, não se verifica onerosidade excessiva, uma vez que tais valores correspondem a apenas 0,
80
% do valor total da operação (
R$
39.450,06
). Assim, não há fundamento para a revisão da
respectiva
cláusula contratua
l
, por consequência, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM,
REGISTRO
DE
CONTRATO
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário
, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco
de repasse de despesa com o
registro

do contrato
,
(i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...)
”

(TJMT,
ApCiv
1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024
, grifo nosso)

Por sua vez, a instituição financeira trouxe aos autos documentos que evidenciam que houve a devida prestação d
o
serviço
de

avaliação do bem
, conforme
se verifica do Termo de Avaliação do
Veículo
acostado na página 15 do ID
173086626
, razão pela qual não se vislumbra onerosidade excessiva ou ilicitude na cobrança, eis que só estaria presente a abusividade acaso não houve prestação do serviço prestado.

Portanto, deve
m
ser mantida
s
a
s
tarifa
s
de registro de contrato
e de avaliação de bem
, conforme decidido na sentença, uma vez que comprovada a efetiva prestação do serviço, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 958.

Quanto à
cobrança da tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM RECONVENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO MANTIDA. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO,
REGISTRO
DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. VALIDADE. TEMA 958 DO STJ. TARIFA DE "ACESSÓRIOS". AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Conforme o Tema 958 do STJ, as tarifas de cadastro,
registro
de contrato e avaliação de bem são válidas, desde que previstas expressamente e não configurada abusividade quanto ao valor e aos serviços. No caso,
os valores cobrados mostraram-se proporcionais ao contrato firmado
. (...)"
(TJMT,
ApCiv
1023041-04.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024
, grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI No 10.931/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (
REsp
1255573/RS)
. Considerando que a Lei no 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre
pactuação
do encargo, de modo a incidir o verbete da Súmula 379/STJ”
(TJ-MT 10214054220188110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023
, grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o
REsp
n. 1251331-RS,
é válida a
pactuação
da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira
(STJ, Súmula no 566)” .
(N.U 1015126-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024
,, grifo nosso)

Na hipótese, nota-se que foi cobrado o importe de
R$ 924,00
a título de tarifa de cadastro, em contrato devidamente celebrado entre as partes, de modo que sua cobrança é legítima. Verifica-se, ainda, que o montante devido não se revela abusivo, eis que inferior ao valor geralmente cobrado em casos semelhantes.

Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

TARIFAS
BANCÁRIAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...
]
3 - A
tarifa
de
cadastro
pode ser cobrada nos contratos celebrados após a vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007, conforme a Súmula 566 do STJ. O valor de
R
$ 1.600,00
pactuado insere-se dentro da faixa de variação informada pelo Banco Central e, portanto, não se mostra desproporcional. [...]
”

(TJ-MT 1001090-35.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

“(...) No tocante a cobrança da tarifa de cadastro, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a título de tarifa de cadastro
, cujo contrato foi celebrado em 19/07/2022, de modo que sua cobrança é legítima. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69.2023.8.11.0086, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

No que se refere à
capitalização de juros
, sua cobrança é legítima, pois expressamente pactuada no contrato, atendendo ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS,
in
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

In
casu
, o contrato foi celebrado após 31/03/2000, há pactuação expressa e a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, cumprindo, portanto, todos os requisitos para sua validade.

Com essas considerações, estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial, não verifico qualquer desacerto capaz de justificar a sua forma.

Por corolário lógico, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas, revisão das tarifas e tampouco em restituição de valores.

De mais a mais, a
apelante pleiteia, de forma expressa, que
não haja majoração da verba honorária fixada na origem
, mesmo diante de eventual desprovimento do recurso. Todavia, a pretensão não pode ser acolhida, pois a majoração da verba honorária em grau
recursal
decorre diretamente de imposição legal, sendo consequência lógica e automática do insucesso do recurso da parte vencida, conforme determina o
art
. 85, §

11, do Código de Processo Civil:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
, observando o disposto nos §§ 2o e 3o, sendo vedado ao tribunal majorar os honorários em caso de ausência de condenação em honorários na origem ou de recurso da parte vencedora.”

Trata-se, pois, de corolário do princípio da
causalidade
, e a majoração deve ser imposta sempre que houver resistência injustificada à decisão já proferida, gerando incremento de trabalho à parte vencedora no segundo grau.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados

todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante ao exposto, forte
nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
Maria Aparecida Pereira de Souza
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Desprovido o recurso, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba, a teor d
o art. 98, § 3o, do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025